Tribunal: TJBA
Processo: 0575726-12.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0575726-12.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: Cristiane Simões Passos

Advogado(s)
:
JULIANA MARIA CELESTE MIRANDA DE CASTRO

APELADO: Bradesco Saúde SA

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL. FERTILIZAÇÃO IN VITRO. NECESSIDADE DO TRATAMENTO COMPROVADA ATRAVÉS DE LAUDO MÉDICO. OBRIGATORIEDADE DE CUSTEIO. PLANEJAMENTO FAMILIAR. ART. 35-C DA LEI 9656/98. INCIDÊNCIA DO CDC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

O espectro cognitivo dos declaratórios é demasiadamente limitado, servindo-se tal recurso apenas à aferição – e eventual saneamento – dos vícios de contradição, obscuridade, omissão ou erro material, nos termos do que preconiza o art. 1.022 do CPC/2015. Apenas nessas estreitas hipóteses de cabimento é que se admite a concessão de efeito modificativo aos embargos como consequência do saneamento da mácula constatada.

Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão dos fundamentos apresentados por ocasião do julgamento do recurso. A função dos aclaratórios é integrativa, tendo por escopo afastar do decisum qualquer omissão prejudicial à solução da lide, corrigir erros materiais, não permitir a obscuridade identificada e extinguir contradição entre a premissa argumentada e a conclusão assumida. Não é ambiente para revisitação do mérito da decisão, resumindo-se em complementá-la, afastando-lhe vícios de compreensão.

Quanto à finalidade de prequestionamento, o CPC/2015 consagrou o entendimento no sentido de que a oposição de Embargos de Declaração seria o suficiente para o preenchimento de tal requisito.

Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0575726-12.2017.8.05.0001, de Salvador/BA, em que figura como Embargante Bradesco Saúde S/A e como Embargado Cristiane Simões Passos.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

3